Tribunal: TJMT
Processo: 1006550-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006550-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), JANE MARIA AMARAL - CPF: 545.778.961-68 (AGRAVANTE), WALERIO GOMES AMARAL - CPF: 967.913.731-72 (AGRAVANTE), LEILA GOMES AMARAL - CPF: 651.134.701-04 (AGRAVANTE), ELENILSON GOMES AMARAL - CPF: 824.711.341-49 (AGRAVANTE), ADRIANA FERREIRA GONCALVES - CPF: 898.648.401-34 (AGRAVADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERCINO RODRIGUES AMARAL - CPF: 196.618.351-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POSSESSÓRIA. INSPEÇÃO JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ESSENCIAL PARA DELIMITAÇÃO DA ÁREA REINTEGRADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inspeção judicial in loco, formulado na fase de cumprimento de sentença em ação possessória. Os agravantes alegam excesso na execução, apontando que atos materiais estariam ultrapassando os limites da sentença, atingindo lotes não abrangidos pela ordem de reintegração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a realização de inspeção judicial, requerida na fase executiva, para esclarecer se os atos de reintegração estão restritos aos limites fixados na sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. A sentença exequenda delimitou expressamente a reintegração a determinados lotes, não podendo a execução extrapolar esses marcos.

4. A documentação apresentada sugere dúvida razoável quanto à correspondência entre os atos executórios e os limites da decisão, justificando a produção de prova.

5. A inspeção judicial é adequada para esclarecer a controvérsia e assegurar o respeito à coisa julgada, sendo indevido seu indeferimento quando há controvérsia relevante sobre os fatos.

6. O indeferimento da diligência configura cerceamento de defesa, pois impede a apuração precisa da extensão da reintegração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A inspeção judicial é admissível no cumprimento de sentença quando necessária para esclarecer possível excesso na execução e delimitar com precisão a área abrangida pela coisa julgada. 2. O indeferimento da diligência, quando há dúvida razoável quanto ao alcance do título executivo, configura cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 481.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jane Maria Amaral e outros, no Cumprimento de Sentença derivado da Ação de Manutenção de Posse n.o 0006993-21.2010.8.11.0004, que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

O recurso impugna decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inspeção judicial
in loco
, formulado na fase executiva. Alegam os agravantes que a medida é indispensável para delimitar com precisão o objeto da sentença, pois a parte agravada estaria excedendo os limites fixados na decisão de mérito, que autorizou a reintegração apenas sobre os lotes 05 e 08 da Quadra 28-E do Loteamento Jardim Pitaluga.

Sustentam que a agravada estaria usando a autoridade da sentença para invadir os lotes 25 e 26 da mesma quadra, que afirmam ocupar com exclusividade, sem que esses lotes tenham integrado o objeto da ação ou sido alcançados pela ordem de reintegração. Apontam obras e construção de muro sobre área alheia, cuja comprovação dependeria de inspeção judicial, mapas oficiais, memorial descritivo e fotografias anexadas.

Alegam que a execução, nos moldes em que se desenvolve, ultrapassa os limites da coisa julgada, afronta o direito de propriedade e configura abuso de direito, além de permitir enriquecimento sem causa. Esclarecem que não se opõem ao cumprimento da sentença quanto aos lotes 05 e 08, mas apenas ao alegado desvio.

Requerem, em caráter liminar, a suspensão dos atos executórios até a correta delimitação da área abrangida pela sentença e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o deferimento da inspeção judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recai sobre a legalidade da decisão que indeferiu o pedido de inspeção judicial
in loco
, formulado pelos agravantes na fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os elementos constantes nos autos seriam suficientes para delimitar a área abrangida pela ordem de reintegração.

A sentença exequenda, proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse n.o 0006993-21.2010.8.11.0004, julgou improcedente o pedido dos agravantes e, acolhendo o pedido contraposto, determinou a reintegração de posse em favor da parte adversa, restrita aos lotes 05 e 08 da Quadra 28-E do Loteamento Jardim Pitaluga (id. 86074386, págs. 98/110), decisão confirmada em acórdão com trânsito em julgado (id. 86074386, págs. 203/215).

Na execução, os agravantes alegam que os atos materiais da parte contrária estariam excedendo os limites fixados na sentença, atingindo os lotes 25 e 26, os quais afirmam ocupar e que não foram objeto da reintegração. Sustentam que a construção de um muro ultrapassa os marcos definidos, anexando mapa da Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT (id. 272456395) e fotografias (id. 272468868).

Embora tais elementos não comprovem, por si sós, o alegado excesso, evidenciam dúvida concreta e razoável sobre a correspondência entre a execução e os limites fixados na sentença. Tal incerteza justifica, à luz do contraditório e da segurança jurídica, a produção da prova requerida.

O art. 481 do CPC admite expressamente a realização de inspeção judicial:

Art. 481. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa.

No caso, a diligência mostra-se adequada e proporcional, pois visa esclarecer se os atos praticados no cumprimento da sentença estão restritos à área reintegrada, conforme os marcos físicos estabelecidos. Busca-se apenas assegurar que a execução observe os exatos contornos da coisa julgada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi
manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)

A inspeção judicial, nesse contexto, reforça a observância da legalidade sem prejuízo às partes, tampouco representa pré-julgamento da conduta de qualquer delas.

É também consolidado que, em ações possessórias, o título judicial deve ser interpretado restritivamente. Havendo dúvida quanto aos marcos físicos da posse deferida, impõe-se sua delimitação exata, a fim de evitar ampliação indevida da execução e lesão a direitos alheios à controvérsia decidida.

Nessas circunstâncias, o indeferimento da prova requerida configura cerceamento de defesa, pois a inspeção judicial é o meio mais eficaz para apuração direta dos fatos controvertidos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para determinar a realização de inspeção judicial
in loco
, a fim de verificar se os atos executórios estão limitados aos lotes 05 e 08 da Quadra 28-E, conforme delimitado na sentença às fls. 259 e seguintes dos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025